Tribunal: TJMT
Processo: 1008752-29.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008752-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), LUCIO ALVES COELHO - CPF: 378.441.131-20 (PACIENTE), Excelentíssimo juiz de direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Água Boa-MT (IMPETRADO), JOÃO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA - 1)
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA MEDIDA - ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- 3)
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR
- IMPERTINÊNCIA - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 4) ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa revelada no
modus operandi
do crime supostamente praticado e, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado fugiu do distrito da culpa, estando desaparecido desde o ano de 2000, somente sendo encontrado por um acaso, e, mesmo assim, bem longe do foro processante, na data de 09/05/2021, de modo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar, sobretudo porque o paciente permaneceu desaparecido muitos anos, de modo que este não pode se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido. Deste modo, persisti a necessidade da custódia como forma de garantir a aplicação da lei e a regularidade dos trabalhos judiciais.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Juliana Rafaella Soares Nava, em favor de
Lúcio Alves Coelho
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 0002734-05.2005.8.11.0021, Códigos 2893 e 11508362, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a impetrante que o paciente na data de 29/11/1995, em tese, teria ceifado a vida de João Pereira da Silva, sendo denunciando em 26/02/1997 pelo ilícito penal previsto no art. 121 §2º incisos II e IV do Código Penal.

Prossegue aduzindo que fora decretada prisão preventiva em desfavor do paciente, sendo o mandado de prisão expedido em 26/05/2000, com fundamento tão somente para assegurar aplicação da lei da penal por suposta fuga do distrito da culpa. Posteriormente, na data 03/02/2006, a autoridade judiciária renovou o referido mandado, por não ter sido cumprido, bem como em razão da pronúncia.

Assevera que o respetivo mandado só foi cumprido em 10/05/2021, oportunidade em que aportou aos autos pedido de revogação da prisão preventiva, com argumento de que existem “
documentos que comprovam que o requerente reside no mesmo endereço há décadas e nunca tentou furtar-se da aplicação da lei penal, e demonstrou que durante toda ação penal, não houve esforços por parte da acusação, para encontrar o endereço correto do paciente”
(id. 87809950); mas tal pedido foi indeferido pela cominada autoridade coatora, na data de 18/05/2021, com fundamento na ordem pública, por gravidade concreta do delito e também por entender que o suplicante se encontra foragido.

Nesse contexto, defende novamente neste remédio constitucional que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, porquanto reside há duas décadas na mesma residência na comarca de Porto Velho/RO e desde o ano de 1997 trabalha com carteira assinada, onde consta o endereço do suplicante.

Por essa razão, argumenta inexistir no caso em apreço fatos concretos e contemporâneos que indiquem a necessidade da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, restando claramente evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, sobretudo porque “
que o crime apurado na ação penal foi praticado em 29 de novembro de 1995, ou seja, há mais de 26 (vinte e seis) anos, e, de lá pra cá, o paciente não perpetrou nenhum crime e tampouco pretendeu furtar-se da aplicação da lei penal”
(id. (id. 87809950).

Nesse sentido, aduz ainda que a decisão impugnada invocou a garantia da ordem pública pela gravidade do fato imputado ao paciente só que este fundamento não foi avocado na decretação das preventivas pretéritas e, ainda que o juiz
a quo
pretendesse utilizar tal fundamento, não poderia fazer por inobservância de contemporaneidade.

Por tais razões, compreendendo que não estão presentes os requisitos autorizadores segregação cautelar, por ausência de contemporaneidade, e pelo fato do acusado ostentar predicados abonatórios, por ser primário, não possui maus antecedentes, possuir família constituída, trabalho lícito, hoje tem 52 anos de idade, abriga ser

plenamente suficiente aplicação de outras medidas cautelares menos onerosas, mormente considerando atual estado de pandemia ocasionado pelo Covid-19 e da Recomendação nº 62 do CNJ que aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva.

Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, mediante revogação da prisão preventiva, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 87955980) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 89429484).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação da ordem
(id. 91243468).

É o relatório.

Peço dia para julgamento,

V O T O R E L A T O R

A pretensão precípua esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores segregação cautelar, especialmente por causa da ausência de contemporaneidade.

Pois bem, conforme consta das informações de id. 91243468, no dia
29/11/1995
, por volta das 15h00, na Fazenda Itaguaia, Município de Cocalinho/MT, o paciente
Lúcio Alves Coelho
, em tese,
premido por motivo fútil, utilizando-se de arma de fogo, e ainda mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima João Pereira da Silva, deferiu-lhe um disparo, cujo ferimento ocasionaram-lhe a morte
, de modo que este foi denunciado, sendo esta
denúncia recebida
no dia
27/06/1997
e o interessado citado e intimado via edital.

Posteriormente, em
26/05/2000
, foi
decretada a prisão preventiva
do paciente, com fundamentos de garantir a ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal, bem como pela fuga do distrito da culpa e em
15/05/2001
, foi decretada a
revelia
do acusado.

Ato contínuo, após julgar procedente a denúncia, a autoridade judiciária
pronunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal
, oportunidade em que
renovou o mandado de prisão preventiva, por não ter sido cumprido
. Desta decisão não foi interposto recurso.

Ainda, fora determinado a
suspensão do processo
(n. 0002734-05.2005.8.11.0021)
até que o paciente fosse localizado, quando então, no dia 09/05/2021 houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente
, na Comarca de Porto Esperidião/MT.

À vista disso, por intermédio de patrono constituído, o paciente
requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. No entanto, após manifestação desfavorável do órgão ministerial, a cominada autoridade coatora, na data de
18/05/2020
,
indeferiu o pedido defensivo
, posto que:

“(...)
não houve qualquer alteração fática, desde a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva subsistem, além de que o paciente fugiu do distrito da culpa,
estando desaparecido desde o ano de 2000, e somente fora encontrado por um acaso, e, mesmo assim, bem longe do Foro Processante, na data de 09/05/2021
.

Portanto, segundo o que foi apurado nos autos, o paciente furtou-se do
distrito da culpa após a prática do delito
. Ainda, leva-se em consideração a
gravidade em concreto dos fatos imputados
ao paciente,
diante da maneira de execução do crime de homicídio qualificado
, o qual, em tese, foi perpetrado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Destarte, em que pese defesa em sentido contrário, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a cominada autoridade coatora justificou a decretação custódia no gravame
ordem pública, face gravidade concreta da conduta criminosa, revelado no
modus operandi
do crime supostamente praticado e, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a evasão do paciente do distrito da culpa há mais de 20 (vinte) anos.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça
“a fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, o Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

De igual modo,
não há como se acolher a tese de falta de contemporaneidade do decreto cautelar
, porquanto, repita-se, o paciente se furtou do distrito da culpa, estando desaparecido desde o ano de 2000, sendo somente encontrado por um acaso, e, mesmo assim, bem longe do Foro Processante, na data de 09/05/2021, de modo que acusado não pode se locupletar do tempo em que ficou deliberadamente foragido. Nesse desiderato, persisti a necessidade da custódia como forma de garantir a aplicação da lei e a regularidade dos trabalhos judiciais.

Nesse sentido,
verbis:

“(...) Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020). (...)” (RHC 126.813/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

“(...) o paciente permaneceu foragido por mais de oito anos. 3. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido. 4. Habeas corpus denegado”.
(STF – HC 159047 / MS – MATO GROSSO DO SUL; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 01/08/2018).

Assim, malgrado tese defensiva de que o paciente não empreendeu fuga, como bem apontado no parecer ministerial, isso
“não justifica sua ausência da comarca por tanto tempo após a prática de uma conduta delituosa tão grave quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado. Ao contrário, tal comportamento demonstra que se torna necessária sua segregação preventiva, uma vez que não deu notícias do seu paradeiro, de modo a dificultar o andamento do processo e a tornar incerta a aplicação da lei penal, justificando, por conseguinte, a imposição da prisão preventiva”
(id. 91243468).

Com efeito, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo, por ora, está justificado, eis que demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Lúcio Alves Coelho
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021